Tribunal: TJDFT
Processo: 0021831-68.2010.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
D E S P A C H O Conquanto o art. 98 do CPC assegure a gratuidade de justiça aqueles que não disponham de condições financeiras para pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, a Constituição da República determina no artigo 5o, inciso LXXIV, que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, concedo a apelante Regina C. D. S. D. Souza o prazo de cinco dias para instruir seu pedido com documentos que evidenciem sua hipossuficiência, após decidirei; ou proceda ao recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Advirto que em caso de eventual deferimento da benesse, a decisão terá efeitos ex nunc (AgInt no AREsp 909951/SP, AgInt no AREsp 1769760/MS). Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora